Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0719258-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA FOLHA IMPETRANTE: JOAO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 13/5/2024, às 11h39. Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado por JOÃO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO, em favor de JOÃO VICTOR FERREIRA FOLHA, que se encontra preso preventivamente desde 9/5/2024, por suposto descumprimento das Medidas Cautelares de monitoração eletrônica, com base nos art. 282, § 4o, art. 312, caput, e § 1o, e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, cujo decreto prisional foi determinado no bojo do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 0705591-87.2024.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O pedido de liminar foi apreciado em Plantão Judicial, conforme decisão de ID 59004544, tendo o Desembargador Plantonista, Ângelo Passareli, entendido pela ausência de “elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta ao teor da decisão, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia integral da referida decisão e dos elementos que a subsidiaram, de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas, ou então deve aguardar o expediente normal nesta segunda-feira, quando então o Gabinete da Relatora providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos documentos, com o intuito de permitir a análise da liminar vindicada.” É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, §1o, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. O § 2o do referido dispositivo dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Dessa forma, além de a questão ter sido analisa em plantão judicial anterior, faltam indícios de perecimento do direito, pois o recurso poderia, e pode ser analisado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição